Tribunal: TJPA
Processo: 0805732-14.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805732-14.2019.8.14.0028

APELANTE: ROSILENE HOSMUNDO DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação de instituição financeira condenada a indenizar consumidora por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, diante da ausência de comprovação da regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o banco comprovou a regularidade da dívida que ensejou a inscrição da parte autora em cadastro restritivo; (ii) se a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, à luz do Código de Defesa do Consumidor; (iii) se o dano moral configura-se in re ipsa; (iv) se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de prova da contratação legítima, haja vista a juntada extemporânea de cópia parcial de contrato, sem reconhecimento de assinatura, o que configura preclusão.
4. Responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, diante da falha na prestação do serviço.
5. Inscrição indevida no cadastro de inadimplentes que caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando prova do efetivo prejuízo.
6. Quantum indenizatório de R$ 10.000,00 fixado de maneira proporcional e razoável, em consonância com a jurisprudência do STJ e da Corte local, não havendo motivo para sua minoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: 1. A juntada extemporânea de documento que deveria ter sido apresentado na fase instrutória impede sua consideração no julgamento, salvo hipótese de fato superveniente, o que não ocorreu. 2. A instituição financeira responde objetivamente pela inscrição indevida do consumidor em cadastro de inadimplentes, ainda que não comprovada a contratação. 3. A inscrição indevida configura dano moral in re ipsa, dispensada a comprovação do prejuízo concreto. 4. O valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por dano moral é razoável e proporcional, não cabendo sua revisão."

_ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, 14; CPC/2015, arts. 373, II e 435.
_ Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061 dos recursos repetitivos; STJ, AgInt no AREsp 2426703/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 02/08/2024; STJ, AgInt no AREsp 2634490/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 25/09/2024.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARABÁ/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0805732-14.2019.8.14.0028

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA/APELADA: ROSILENE HOSMUNDO DOS SANTOS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face da decisão monocrática de minha lavra, sob Id. 24468558, que negou provimento ao recurso interposto pelo agravante e deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pela autora ROSILENE HOSMUNDO DOS SANTOS, cuja ementa restou assim vazada:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR QUE ABAIXO DO FIXADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas pela instituição financeira e pelo consumidor contra a sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito e reparatória pela inscrição indevida em cadastros de crédito. Pretende a instituição financeira a improcedência da ação, enquanto o consumidor requer a majoração do montante fixado a título de danos morais e majoração da verba honorária sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a negativação do consumidor em razão de dívida não reconhecida, bem como o montante dos danos morais fixados e a verba honorária sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Diante da inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, cabe indenização por danos morais
in re ipsa
. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, devendo ser majorado o montante para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a fim de se adequar aos parâmetros adotados pelo STJ e por esta Corte de Justiça.

Honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º grau em 10% sobre o valor da condenação que se caracterizam corretos diante do grau de zelo e trabalho do profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso interposto pela instituição financeira desprovido.

Recurso interposto pelo consumidor provido somente para majorar os danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a fim de se adequar aos parâmetros adotados pelo STJ e por esta Corte de Justiça.

Tese de julgamento: A inclusão do nome do devedor cadastros de crédito em razão de relação jurídica inexistente caracteriza dano moral in re ipsa ensejador da reparação por danos morais em R$10.000,00 nos termos dos parâmetros fixados por esta Corte de Justiça e pelo STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ Tema 1061, AgInt no AREsp n. 1.403.554/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021.

Em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 24769929) o agravante reiterou a licitude da negativação promovida, sustentando que a parte autora não comprovou inexistência do débito, ônus que lhe incumbiria conforme o art. 373, I, do CPC. Apontou a existência de assinatura semelhante em documento contratual acostado aos autos, reiterando a validade da contratação. Defendeu, alternativamente, a ocorrência de fraude bancária, invocando o art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, como excludente de responsabilidade, além do entendimento firmado no Tema 1061 do STJ.

Sustentou a ausência de dano moral
in re ipsa
, requerendo que o reconhecimento de qualquer dano exigisse comprovação concreta do abalo moral, em linha com a jurisprudência do STJ. Caso mantida a condenação, postulou a minoração do quantum indenizatório, por considerá-lo desproporcional aos padrões jurisprudenciais usualmente adotados para hipóteses semelhantes, invocando princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com a fixação de valor não superior a R$ 2.000,00.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões
sob Id. 25656566, onde a agravada destacou que, invertido o ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor, competia ao banco comprovar a regularidade da dívida, ônus do qual não se desincumbiu na fase de conhecimento, devendo ser desconsiderado o contrato juntado em sede de apelação, ante a sua preclusão, apontando, ainda o não reconhecimento das assinaturas apostas como suas, além da ausência do comprovante de depósito bancário em favor da autora.

Ademais, sustentou que a eventual redução do valor indenizatório, caso ocorra, não ensejaria sucumbência recíproca nem honorários recursais em favor do banco, conforme entendimento consolidado na Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requereu a negativa de provimento ao Agravo Interno e, subsidiariamente, a não fixação de honorários recursais em favor do Banco do Brasil.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo à análise de mérito.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar que a argumentação do recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou suficientemente fundamentada quando conclui pela irregularidade da contratação.

Conforme destaquei na decisão agravada, a instituição financeira demandada não logrou êxito em desempenhar seu encargo probatório, uma vez que juntou apenas cópia parcial do contrato, cuja assinatura não foi reconhecida pela autora e, ainda, apresentou o referido documento somente em sede de apelação, configurando clara inovação recursal, à vista que deveria ter sido apresentado na íntegra no momento oportuno, a saber, durante a fase instrutória.

Vislumbro que o referido documento já existia em momento anterior à interposição da peça recursal, não sendo apresentado nos autos qualquer justificativa para sua apresentação neste momento processual, uma vez que não se trata de documento referente a fatos supervenientes, configurando, portanto, sua preclusão.

Nesse sentido, não se enquadra na hipótese do art. 435 do CPC, a fim de autorizar sua análise para o presente caso.

Destaco que o
decisum
agravado, em harmonia com a jurisprudência consolidada, corretamente assentou a responsabilidade objetiva da instituição financeira, diante da ausência de demonstração da legitimidade da contratação e, consequentemente, da legalidade da inscrição nos cadastros restritivos.

Sob esse viés, reitero trechos da decisão atacada:

“[...]

Neste sentido, não há como prosperar a arguição do banco de existência da dívida, uma vez que anexou aos autos apenas uma cópia parcial de contrato, cuja assinatura não foi reconhecida pela autora como sendo sua.

O STJ, em tese firmada no Tema 1061 de recursos repetitivos, reconheceu que: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. Nesse sentido, cito precedente:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”

(STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Logo, faltam elementos que permitam afirmar a existência da dívida imputada à apelada, por suposto aval prestado em contrato de financiamento do seu marido. Diante de tais informações, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, pois, não comprovada a contratação pela autora, sendo, portanto, a cobrança indevida no caso em questão.

Assim, incontroverso que a Instituição financeira recorrente agiu com erro e, por consequência, a inscrição nos cadastros foi ilegítima. O lançamento do nome da autora/recorrida no serviço de proteção ao crédito foi abusivo, sendo inegável que a injusta inscrição implicou-lhe em transtornos e situações vexatórias, traduzindo-se em danos morais pelos quais deve ser ressarcida.

[...].”

Outrossim, reitero, também, trecho da r. sentença:

“[...]

Tratando-se de prova negativa, caberia à instituição financeira apresentar elementos probatórios quanto à celebração do negócio jurídico, a regularidade da cobrança da dívida e da negativação da parte autora nos órgãos restritivos, nos termos do art. 373, II, do CPC,
ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente
.

De início, não merecem prosperar as alegações da instituição financeira requerida de que o contrato que gerou o débito é vinculado ao Banco Itaú. O banco requerido não trouxe nenhum documento aos autos que comprovem tão vinculação da parte autora com o Banco Itaú, bem como, a tela de consulta “SPC Brasil” (ID 12344977) juntada à inicial demonstra que o credor da dívida é o “B DO BRASIL”, restando totalmente infundadas as alegações do Requerido neste ponto.

Outrossim, não vislumbro nos autos nenhum documento capaz de demonstrar a existência de relação contratual entre as partes, muito menos a demonstrar a regularidade da cobrança da dívida que gerou a inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, ônus que incumbia ao banco requerido.

Não houve comprovação da existência do contrato, da inadimplência da parte autora ou origem da dívida, de modo que não resta alternativa ao juízo senão considerar a ausência de provas em relação à regularidade das cobranças realizadas pelo banco requerido, ou da eventual regularidade da inclusão do nome do(a) autor(a) nos cadastros de inadimplentes.

Não se pode impor à parte autora a prova de que não contratou algo, sob pena de lhe exigir a produção de prova diabólica. De outro lado, bastava à requerida colacionar aos autos o instrumento que originou os descontos, tornando incontroversa a voluntariedade da contratação e, não o fazendo, não se desincumbiu do ônus que lhe tocava.

[...].”

Desse modo, restou evidente a responsabilidade do Banco/recorrente pela má prestação de serviços, mormente por se tratar de relação jurídica de consumo em virtude de contrato com instituição financeira e, esta, na qualidade de prestadora de serviços de natureza bancária e financeira, responder objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude de má prestação do serviço, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Com isso, no que tange ao dano moral
in re ipsa
, é pacífico o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura, por si só, lesão extrapatrimonial, dispensando prova do efetivo abalo, conforme destacado nos arestos paradigmáticos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR . CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N . 7 DO STJ. INSCRIÇÃO IRREGULAR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR . REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 . A decisão monocrática que nega seguimento a recurso especial, com base em jurisprudência consolidada desta Corte, encontra previsão nos arts. 932, IV, do CPC/2015 e 255, § 4º, II, do RISTJ, não havendo falar em nulidade por ofensa à nova sistemática do Código de Processo Civil. Ademais, a interposição do agravo interno, e seu consequente julgamento pelo órgão colegiado, sana eventual nulidade. 2 . O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na hipótese de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, independentemente de prova .
4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 5 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2426703 SP 2023/0246180-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N . 182 DO STJ. NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS . PROTESTO INDEVIDO. SÚMULA N. 475 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA . PESSOA JURÍDICA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ . INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas" (Súmula n . 475 do STJ). 2
. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa, ainda que a parte prejudicada seja pessoa jurídica.
3 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2634490 CE 2024/0164197-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 23/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2024)

Em relação ao pedido subsidiário de minoração do quantum indenizatório, observo que o valor arbitrado a título de dano moral — R$ 10.000,00 (dez mil reais) — se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, em especial ao ilícito perpetrado, não havendo flagrante exorbitância que justifique a sua revisão, uma vez em consonância com a jurisprudência do STJ e desta E. Corte, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE.1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).2. Somente em casos excepcionais, quando a quantia arbitrada se mostrar exorbitante ou insignificante, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admite-se rever o quantum indenizatório fixado pela instância de origem a título de danos morais, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas (Súmula 7 do STJ).3.
Hipótese em que o montante fixado a título de danos morais por inscrição indevida em cadastro de restrição ao crédito (R$ 10.000, 00) não destoa do razoável, muito menos da orientação firmada neste Colegiado para a hipótese.
4. Agravo interno desprovido.”(AgInt no AREsp 757.501/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 14/06/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA EMPRESA DE TELEFONIA ACERCA DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO CANCELADO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 10.000,00. RECURSO PROVIDO.

1. Resta configurado dano de ordem moral quando realizada a cobrança indevida e a inscrição no SERASA do nome da empresa autora, por serviços de telefonia que foram cancelados.

2. A inscrição indevida em Órgão de Proteção ao Crédito dificulta o desenvolvimento da atividade comercial da empresa autora, considerada a ofensa a sua honra objetiva, constituída do prestígio no meio comercial, fama, bom nome e qualificação dos serviços que presta, atingida pela conduta irregular da demandada.

3 - Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, observadas a natureza jurídica da condenação e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a natureza jurídica da indenização.

4 – Recurso conhecido e provido.
”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014639-75.2013.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/09/2023).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERVIÇO DE PROTEEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA .
CONDENAÇÃO DA EMPRESA AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS. OMISSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ . APELAÇÃO CONHECIDA PROVIDA. I - A indenização por dano moral deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. II - O sofrimento experimentado tem relação com a errônea conduta do réu, devendo o dano moral ser quantificado em face de ser maior ou menor, sem levar em consideração, propriamente dito, o valor relativo à discussão. III
- Valor da indenização: não se configura proporcional e adequado aos padrões já adotados por este Colegiado, devendo ser elevado para R$-10 .000,00 (dez mil reais).
IV – Juros de mora: obrigatório suprir-se a omissão da sentença para aplicar à condenação juros de mora de acordo com a Súmula 54/STJ. V - Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0005822-85 .2014.8.14.0301, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 28/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, mantém-se irretocável os fundamentos da decisão agravada e o valor da indenização por danos morais, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor a ora agravante não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 11/06/2025